Tribunal: TCU
Processo: 028.036/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4325/2023-TCU-Primeira Câmara VSTOS e relacionados estes autos de aposentadoria Universidade Federal do Estado do Paraná e submetida a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos/ décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, notadamente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no âmbito do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; Considerando que, no caso concreto, nos termos da instrução da unidade técnica, o pagamento de parcela incorporada no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001 está amparado pela Ação Ordinária 2007.70.50.013184-0, ajuizada pela Sr.a Áurea Junglos perante a Vara do Juízo Especial Federal Cível de Curitiba, já transitada em julgado; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministério Público, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com o artigo 259, inciso II, e na forma do artigo 143, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal a aposentadoria de Áurea Junglos, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas, e, excepcionalmente, conceder o registro do ato concessório respectivo constante da peça 3, com supedâneo no inciso II do art. 7o da Resolução 353/2023, deste Tribunal; b) adotar as medidas constantes do item 1.7. adiante. 1. Processo TC- Processo 028.036/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Aurea Junglos (XXX.970.609-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Esclarecer à Universidade Federal do Estado do Paraná que, a despeito da chancela de ilegalidade da aposentadoria da interessada, o pagamento da parcela remuneratória de "quintos"/"décimos" decorrentes do exercício de funções comissionadas, incorporados após a edição da Lei 9.624/1998 por força de decisão judicial transitada em julgado, poderá subsistir nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato concessório; 1.7.1. dar ciência desta deliberação à interessada e à Universidade Federal do Estado do Paraná; 1.7.2. arquivar os presentes autos.